Tribunal: TJSP
Processo: 2032861-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão do juízo sobre a extraconcursalidade do crédito do exequente, credor fiduciário – Inconformismo dos executados, uma vez que a pessoa jurídica emitente da cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária está em recuperação judicial e o credor renunciou à garantia ao ajuizar a ação de execução – Inadmissibilidade –

Ementa:
Execução por quantia certa de título extrajudicial – Decisão do juízo sobre a extraconcursalidade do crédito do exequente, credor fiduciário – Inconformismo dos executados, uma vez que a pessoa jurídica emitente da cédula de crédito bancário com pacto adjeto de alienação fiduciária está em recuperação judicial e o credor renunciou à garantia ao ajuizar a ação de execução – Inadmissibilidade – Crédito extraconcursal, por força do art. 49, §3o, da Lei n. 11.101/05 – Opção pela ação de execução que não significa renúncia à alienação fiduciária – Opção consagrada no art. 5o do Dec.-Lei n. 911/69, em se tratando de coisas móveis – "Stay period" findo e decisão do juízo da recuperação judicial, prescindível, que autoriza o prosseguimento das ações de cobrança e de execução – Recurso desprovido.